Tribunal: TJMT
Processo: 1020439-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020439-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REGINA DA GUIA SACRAMENTO RIBEIRO MARQUES - CPF: 396.380.221-91 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –– VIOLAÇÃO DO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC –EXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO STF –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A aplicação da norma disposta no §1o do art. 485 somente ocorre quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes (inciso II do art. 485, CPC) ou por abandono da causa (inciso III do art. 485, CPC), isto é, hipóteses que tratam do julgamento sem resolução do mérito.

Para incidência do art. 485, II do CPC, basta o fato objetivo da paralisação por mais de um ano. O legislador presume de maneira absoluta a negligência das partes e o desinteresse no prosseguimento do processo (STJ, 1a Turma, REsp 901.90/PB, rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.04.2007).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Regina da Guia Sacramento Ribeiro Marques
em face de sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança no 1020439-16.2017.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que, diante da inércia da requerente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso II, do CPC.

Em suas razões a apelante afirma que descabe a extinção do processo, tendo em vista que não promoveu a emenda à petição inicial por impossibilidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11 do CPC/2015.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 7050491).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020